Tribunal: TJDFT
Processo: 0720477-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JANAINA PEREIRA DE SOUZA e VINICIOS CECCHETTO contra proferida nos autos dos embargos de terceiro, proc. n. 0718123-98.2021.8.07.0001, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de desconstituição da penhora de 2 imóveis cujas posse e propriedade alegam os Agravantes que seriam suas. Confira-se: Cuida-se de ação de embargos de terceiro com pedido de liminar oposto por JANAINA PEREIRA DE SOUZA CECCHETTO e VINICIOS CECCHETTO em face de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, ANTONIO R BISPO - ME, HELIO DE FREITAS, MARLENE APARECIDA DE SOUSA e DEUSIMAR JOSE DA SILVA no qual os embargantes aventam a preliminar de prescrição intercorrente, uma vez que nos autos do processo no 0028210- 82.2006.8.07.0001 a citação não se deu de maneira a interromper o prazo prescricional. Narram os autores, em síntese, que: (i) se encontra em andamento neste juízo o cumprimento de sentença n. 0028210- 82.2006.8.07.0001, no qual foi determinada a penhora do lote de terreno no 1 e 2, da Quadra 24, situado no Bairro Imperatriz, Formosa-GO; (ii) os imóveis penhorados foram adquiridos pelos embargantes no dia 22 de fevereiro de 2012 conforme instrumento público de procuração e Instrumento Particular de Promessa de Compra, Venda e Cessão de Direitos; (iii) mantêm a posse direta dos imóveis em apreço, com animus domini, com justo título e boa-fé, há mais de 09 (nove) anos (iv) somado ao tempo de posse de seus antecessores, com efeito irá redundar em posse superior a 28 (vinte e oito) anos; (v) há prova cabal e irrefutável de que o imóvel já não mais pertencia aos executados e sim pertencia aos ora embargantes no curso da execução. Ao final, requereram o deferimento de liminar para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas sobre os lotes no 1 e 2, da Quadra 24, situado no Bairro Imperatriz, Formosa-GO, com o intuito de preservar a posse dos embargantes, sob pena de multa. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. No caso em apreço, o instrumento particular de promessa de compra, venda e cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades assinado em 22 de fevereiro de 2012 demonstra que a embargante JANAINA PEREIRA DE SOUZA prometeu comprar e o Sr. EDEVALDO DE PAULA ALVES vender os lotes objeto do presente litígio (ID 93196457). No entanto, os embargantes não comprovaram nos autos o efetivo pagamento ao Sr. EDEVALDO DE PAULA ALVES na forma como pactuada, assim como não apresentaram o documento para registro no Cartório de Imóveis à margem da matrícula dos lotes penhorados. Já este juízo determinou a apresentação, pela embargada LIQUIGÁS, das certidões das matrículas dos imóveis indicados à penhora para segurança quanto aos registros e averbações que pendiam sobre os lotes. Na oportunidade, e ao contrário do afirmado pelos embargantes, os lotes pertenciam ao executado HELIO DE FREITAS, que os adquiriu no ano de 1992, oportunidade em que se declarou solteiro, tendo em setembro do ano de 2003 os dado em garantia hipotecária, momento em que se declarou casado, sendo sua esposa também executada naqueles autos. Considerando que os embargantes não lograram comprovar a venda dos direitos relativos aos lotes em março de 1993 a Benedito Moreira de Souza que, no mesmo mês os alienou a Aurélio de Souza Neto e que, em agosto de 1997 os alienou a Edmilton Campos Campelo que, por sua vez, os alienou ao promitente vendedor Edevaldo de Paula Alves, até porque o executado HELIO DE FREITAS os deu em garantia hipotecária em 2003, forçoso reconhecer a propriedade registrada em Cartório. Ressalvo que, mesmo que o fizessem, a penhora deferida por este juízo foi registrada em 18 de junho de 2009, ou seja, quase 3 anos antes do instrumento de promessa de compra e venda firmado pela embargante, bem como posterior a averbação da hipoteca a favor da AGIP DO BRASIL S/A, cuja exequente LIQUIGAS é sucessora. Conforme certificado pelo oficial de justiça no documento de ID 77230629, datado de 13 de fevereiro de 2020, juntado aos autos do processo no 0028210- 82.2006.8.07.0001, no lote alienado não havia construção e o posseiro Antonio Rocha Camelo, pessoa estranha ao feito, foi cientificado da avaliação. Assim, não restou comprovado que os embargantes possuíam a posse mansa e pacífica dos imóveis, bem como que os lotes foram adquiridos em data anterior à propositura da execução em que foi determinada a penhora. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução de título extrajudicial no 0028210-82.2006.8.07.0001. Citem-se os embargados, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. Em suas razões recursais, os Agravantes alegam, em síntese, que houve prescrição intercorrente da pretensão executiva, pois a citação do Executado não ocorreu de forma a suspender a prescrição. Alternativamente, aduzem os Agravantes que adquiriram os lotes penhorados em 22 de fevereiro de 2012 de Edevaldo de Paula Alves, quando passaram a exercer sua posse direta, sem oposição por parte de quem quer que seja. Discorrem sobre a forma de pagamento. Ressaltam que os contratos de compra e venda juntados aos autos apresentam-se como justos títulos, hábeis para consolidar a cessão de direitos possessórios em poder do adquirente, assim como para ensejar a proteção possessória, a teor do Art. 1.201, Parágrafo único, do Código Civil. Afirmam que se trata de posse velha, que somada às de seus antecessores, seria suficiente para lhes garantir a usucapião. Apontam nulidade na intimação da penhora, pois os agravados Hélio de Freitas e Marlene Aparecida de Sousa, casados entre si, não teriam sido intimados. Tecem outras considerações sobre a questão. Pedem, assim, em liminar, a suspensão da medida constritiva de penhora recaída sobre os imóveis/lotes em questão e, no mérito, que seja reconhecida a prescrição suscitada ou, alternativamente, a nulidade processual da penhora em face da ausência de intimação dos executados. No mérito, pugnam pela declaração de não cabimento da penhora realizada. Preparo acostado aos autos (Id. 26764366). Decisão agravada juntada aos autos no Id. 26764374. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço apenas em parte do recurso. Com efeito, ao examinar a decisão agravada e as razões do presente agravo de instrumento, observa-se que a prescrição suscitada e a nulidade processual por ausência de intimação dos Executudos/Agravados Hélio de Freitas e Marlene Aparecida de Sousa não foram objeto de apreciação na decisão recorrida. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões do recurso devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo. Ademais, em atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição e a fim de evitar supressão de instância, mostra-se inviável o conhecimento de matéria não apreciada na instância de origem, ainda que se trate de questão de ordem pública. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA, MAS NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. FGTS. PENHORABILIDADE. CABIMENTO. ART. 833, § 2o DO CPC. MITIGAÇÃO. PRECEDENTES. ART. 4o CPC. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. Inviável o conhecimento na via recursal de questão que não foi decidida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sob pena de supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Tratando-se de verba de natureza alimentar, a regra da impenhorabilidade dos proventos dos devedores pode ser mitigada. Assim, excepcionalmente, "é possível determinar o bloqueio de contas vinculadas ao FGTS como forma de garantia de cumprimento de obrigação alimentar, para assegurar a sobrevivência dos filhos menores, quando inexistentes outros bens penhoráveis, conforme o § 2o do art. 833 do CPC". Precedentes do STJ e deste Tribunal (Acórdão 1112875, 07045518320188070000, Relator: Eustáquio de Castro). 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo, com a satisfação material do direito da alimentanda, em conformidade com o art. 4o do CPC, e, ao mesmo tempo, em atendimento à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família, os valores vinculados à conta do FGTS do alimentante podem ser penhorados. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1263098, 07102058020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. 1. A ausência de correlação entre as razões apresentadas no agravo interno e o fundamento da decisão agravante impõe o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1345142, 07051398520218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 11/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse contexto, conheço apenas da matéria efetivamente tratada na decisão agravada, qual seja, penhora recaída sobre os lotes cuja posse e propriedade reivindicam os Agravantes. Passo ao exame do pedido liminar. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como consta da decisão agravada, as provas carreadas aos autos, sobretudo diante da ausência de escritura e registros em cartório, não são suficientes para evidenciar que os embargantes possuíam a posse mansa e pacífica dos imóveis, bem como que os lotes foram adquiridos em data anterior à propositura da execução em que foi determinada a penhora. A propósito, transcrevo trecho da decisão que bem esclarece sobre as provas produzidas até então nos autos de origem: “No entanto, os embargantes não comprovaram nos autos o efetivo pagamento ao Sr. EDEVALDO DE PAULA ALVES na forma como pactuada, assim como não apresentaram o documento para registro no Cartório de Imóveis à margem da matrícula dos lotes penhorados. Já este juízo determinou a apresentação, pela embargada LIQUIGÁS, das certidões das matrículas dos imóveis indicados à penhora para segurança quanto aos registros e averbações que pendiam sobre os lotes. Na oportunidade, e ao contrário do afirmado pelos embargantes, os lotes pertenciam ao executado HELIO DE FREITAS, que os adquiriu no ano de 1992, oportunidade em que se declarou solteiro, tendo em setembro do ano de 2003 os dado em garantia hipotecária, momento em que se declarou casado, sendo sua esposa também executada naqueles autos. Considerando que os embargantes não lograram comprovar a venda dos direitos relativos aos lotes em março de 1993 a Benedito Moreira de Souza que, no mesmo mês os alienou a Aurélio de Souza Neto e que, em agosto de 1997 os alienou a Edmilton Campos Campelo que, por sua vez, os alienou ao promitente vendedor Edevaldo de Paula Alves, até porque o executado HELIO DE FREITAS os deu em garantia hipotecária em 2003, forçoso reconhecer a propriedade registrada em Cartório. Ressalvo que, mesmo que o fizessem, a penhora deferida por este juízo foi registrada em 18 de junho de 2009, ou seja, quase 3 anos antes do instrumento de promessa de compra e venda firmado pela embargante, bem como posterior a averbação da hipoteca a favor da AGIP DO BRASIL S/A, cuja exequente LIQUIGAS é sucessora. Conforme certificado pelo oficial de justiça no documento de ID 77230629, datado de 13 de fevereiro de 2020, juntado aos autos do processo no 0028210- 82.2006.8.07.0001, no lote alienado não havia construção e o posseiro Antonio Rocha Camelo, pessoa estranha ao feito, foi cientificado da avaliação.” Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, conheço em parte do recurso e indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator